Tribunal: TJMT
Processo: 0001794-88.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001794-88.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WESLEY PABLO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 018.764.971-57 (APELANTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), AILTON DA SILVA FERREIRA - CPF: 053.910.521-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN PETHERSON DA COSTA BARBOSA (APELADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo tentado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Corrupção de menores. Prescrição da pretensão punitiva. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Ailton da Silva Ferreira e Wesley Pablo Barbosa de Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo tentado majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2o, I e II c/c art. 14, II, CP) e pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90 – ECA). Requerem absolvição por insuficiência de provas, afastamento das causas de aumento, redução da pena pela tentativa no grau máximo e reconhecimento da prescrição quanto ao delito de corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a extinção da punibilidade dos réus quanto ao crime de corrupção de menores, por prescrição da pretensão punitiva;
(ii) definir se estão presentes provas suficientes para a condenação dos réus pela tentativa de roubo majorado;
(iii) avaliar a legalidade da incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, mesmo sem apreensão do armamento; (iv) verificar a caracterização do concurso de pessoas na prática delitiva; (v) analisar a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores é reconhecida, pois, considerada a pena concretamente aplicada (1 ano e 4 meses), transcorreu lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (10/02/2016) e a publicação da sentença (06/11/2023), sem causa interruptiva ou suspensiva, nos termos do art. 110, §1o, c/c art. 109, V, do CP.

4. A prova dos autos, composta por depoimentos da vítima, testemunhas policiais e reconhecimento judicial dos réus, é coesa, harmônica e suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo tentado.

5. A inexistência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, desde que seu emprego esteja devidamente comprovado por outros meios de prova, conforme precedentes do STJ.

6. O concurso de pessoas resta caracterizado pela atuação conjunta dos réus, em unidade de desígnios, no mesmo veículo utilizado na fuga e com comunhão de esforços, sendo irrelevante a prova de acordo prévio formal.

7. A fração de redução de 1/3 aplicada em razão da tentativa é proporcional ao grau de execução alcançado, pois os agentes chegaram a ingressar na residência da vítima, sob ameaça armada, sendo frustrados apenas por fator externo (ação do cão da família).

IV. Dispositivo

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, II; 29; 61; 107, IV; 109, V; 110, §1o; 157, §2o, I e II; §2o-A, I. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 761.729/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n.o 10031650220238110050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelas defesas dos acusados AILTON DA SILVA FERREIRA e WESLEY PABLO BARBOSA DE OLIVEIRA, contra a sentença do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0001794-88.2016.8.11.0042, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (CP, art. 157, §2o, incisos I e II c/c art. 14, II) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena de, respectivamente, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, e 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, ambas em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante Ailton da Silva Ferreira, por meio da Defensoria Pública, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição in concreto quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA. No mérito, postulou a absolvição do delito de roubo, por ausência de provas da autoria, e, subsidiariamente, a redução da pena pela tentativa no grau máximo (2/3), o afastamento da causa de aumento do revogado inciso I, bem como do inciso II, ambos do §2o do art. 157 do CP, ante a ausência de vínculo subjetivo entre os agentes (id. 222628702).

Nas razões recursais, a defesa de Wesley Pablo Barbosa de Oliveira, por seu advogado constituído, também pleiteou, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores. No mérito, sustentou a absolvição pelo crime de roubo, por ausência de provas, e, de forma subsidiária, requereu a exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, bem como a redução da pena pela tentativa na fração máxima (id. 227454195).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial dos recursos, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 (id. 222628704).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial dos apelos, a fim de reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, mantendo-se, no mais, a condenação pelo roubo majorado tentado (id. 240585196).

É o relatório.

À douta revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão aos apelantes e à ilustre Procuradoria-Geral de Justiça quanto à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados Ailton da Silva Ferreira e Wesley Pablo Barbosa de Oliveira quanto a essa infração penal.

Assinale-se que a prescrição da pretensão punitiva caracteriza-se pela perda do
jus puniendi
estatal em razão da inércia na adoção de medidas repressivas dentro do prazo legalmente estipulado. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 61 do Código de Processo Penal.

Quanto à forma de contagem da prescrição, admite-se sua aferição com base na pena máxima cominada em abstrato ou, quando já prolatada sentença condenatória irrecorrível para a acusação, pela pena concretamente fixada. Nesse último caso, como não é possível a majoração da reprimenda em recurso exclusivo da defesa, a sanção concretizada torna-se o parâmetro para o cálculo do lapso prescricional.

No presente caso, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, que deixou de apresentar recurso. Assim, a contagem da prescrição deve tomar por base a pena aplicada, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal.

Considerando que a sanção imposta aos apelantes pelo crime de corrupção de menores foi de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Constata-se, ainda, que entre o recebimento da denúncia (ocorrido em 10/02/2016) e a publicação da sentença condenatória (datada de 06/11/2023), decorreu período superior ao previsto em lei, sem registro de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, circunstância que evidencia o decurso do prazo legal.

Diante disso,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada pelos acusados e, em consonância com o Parquet,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos réus Ailton da Silva Ferreira e Wesley Pablo Barbosa de Oliveira, pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1o, todos do Código Penal.

VOTO (Mérito)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, sendo o meio processual adequado. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme narra a denúncia, no dia 12 de janeiro de 2016, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua Alberto de Oliveira, Bairro Santa Cruz I, em Cuiabá/MT, os acusados Ailton da Silva Ferreira, Wesley Pablo Barbosa de Oliveira e Willian Peterson da Costa Barbosa, este último já falecido, juntamente com um adolescente de 17 anos de idade, identificado como Lucas Lima de Campos, agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas para a prática de um roubo, empregando grave ameaça e violência com utilização de arma de fogo.

A vítima Nadson Jenezerlau Silva Santos, ao chegar em casa com a família, foi surpreendida pela entrada de um dos agentes (Willian) sob o portão da residência, que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto com a expressão “
perdeu, perdeu
”. Contudo, a ação foi frustrada por um cão da raça Pitbull, pertencente à família, que reagiu à aproximação do autor, fazendo com que os criminosos empreendessem fuga.

Os denunciados deixaram o local a bordo de um veículo VW/Golf, de cor branca, sendo posteriormente localizados e abordados pela Polícia Militar na Avenida das Torres, após tentativa de evasão e suposto descarte da arma de fogo, a qual não foi recuperada.

Em razão disso, responderam pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela atuação em concurso de pessoas, na forma tentada, tipificado no art. 157, §2o, I e II c/c art. 14, II, do Código Penal, e ainda pelo delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que corromperam e envolveram o adolescente Lucas na execução da empreitada delituosa.

Durante o trâmite da ação penal, foi determinada a extinção da punibilidade de Willian Peterson da Costa Barbosa, em razão de seu óbito.

Nesses termos, os apelantes manifestam seu inconformismo perante esta instância, nos termos já delineados, pelo que passo à análise das teses de mérito deduzidas em suas razões recursais.

Do pedido absolutório fundado em suposta ausência de provas em relação ao crime de roubo tentado

Embora a defesa tenha apresentado argumentos ponderados no sentido de que os apelantes deveriam ser absolvidos da imputação de roubo majorado, sustentando que sua condenação estaria amparada exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, a qual, em juízo, teria declarado ter visto os recorrentes Ailton e Wesley no interior do veículo utilizado por Willian para empreender fuga após a tentativa frustrada de subtração, e que tal versão não se coadunaria com os depoimentos dos policiais, os quais teriam apontado que apenas o falecido Willian foi reconhecido como autor direto da infração, entendo que tais alegações não merecem acolhimento.

Isso porque a
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 222628186, p. 7), do boletim de ocorrência (Id. 222628186, p. 30-33), do termo de reconhecimento de objeto (Id. 222628186, p. 13), do termo de reconhecimento de pessoa (Id. 222628186, p. 12) e das provas orais arrecadadas na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do réu
na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação pelo crime patrimonial narrado na denúncia, na forma tentada.

O apelante Ailton foi revel no processo, porém, na fase inquisitorial, afirmou que:

“
o declarante e WESLEY conheceram algumas meninas no whatsapp e na data de ontem combinaram de comer um lanche com elas; QUE por volta das 19:30 horas foram para o bairro Osmar Cabral para encontrar as meninas; QUE juntamente com o declarante estavam LUCAS, WESLEY E WILLIAN; QUE foram no veículo VW GOLF DE COR BRANCA, placa KAB-6001, de propriedade de WESLEY; QUE encontraram as meninas em uma lanchonete, não sabe o nome da lanchonete, fica nas “duas pista” do bairro; QUE ficaram no local até as 22:00 horas aproximadamente; QUE levaram as meninas embora, elas moram no bairro Osmar Cabral, porém não sabe o endereço, não conhece o bairro; QUE após foram embora, sentido a casa do declarante; QUE quando estava chegando, na rua de sua casa, foram abordados pela polícia militar, QUE nada de ilícito foi encontrado com o declarante e seus colegas; QUE nega ter participado do roubo em apuração, bem como, nega que algum de seu colegas tenha tentado praticar o roubo enquanto estava com eles; QUE conhece as meninas apenas por apelido, bombom e docinho, não sabe dizer o nome das mesmas; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
” (Id. 222628186, p. 18)

Wesley, também na fase policial, disse:

“
QUE na data de ontem, por volta das 19:30 horas, foi para a rua H do bairro jd. Campo Verde encontrar seus colegas LUCAS, AILTON E WILLIAN; QUE estava em um veículo VW GOLF DE COR BRANCA, placa KAB-6001, de sua propriedade; QUE eles disseram ter conhecido algumas meninas pelo whatsapp e chamaram o declarante para irem até o bairro Osmar Cabral par lanchar com elas; QUE por volta das 20:00 horas, foram até o bairro Osmar Cabral para lanchar com as meninas; QUE ao chegarem no bairro seus colegas ligaram para elas e as encontraram em uma lanchonete; QUE não sabe o nome da lanchonete e nem seu endereço, não conhece o referido bairro; QUE ficaram no local e

por volta das 22:00 horas foram embora; QUE quando estavam chegando na rua h do bairro jd campo verde foram abordados pela polícia militar; QUE nada de ilícito foi encontrado com o declarante e seus colegas; QUE nega ter participado do roubo em apuração, bem como, nega que algum de seu colegas tenha tentado praticar o roubo enquanto estava com eles; QUE não conhece as meninas com quem foram lanchar, não sabe dizer o nome das mesmas e endereço
; (Id. 222628186, p. 18)

Na fase judicial, a
vítima

Nadson Jenezerlau Silva dos Santos
, quando ouvida em juízo, relatou que, ao chegar em sua residência com a família, foi surpreendida por um indivíduo armado, que ingressou sob o portão e anunciou o assalto dizendo “
perdeu, perdeu
”. A ação foi frustrada pela reação do cão da família, um pitbull, que avançou contra o assaltante, obrigando-o a fugir. Nadson afirmou que visualizou o momento em que o autor adentrou um veículo VW/Golf branco, cuja placa foi anotada. Destacou ainda que, na delegacia, reconheceu os envolvidos, inclusive mencionando um amassado no carro, o que corroborou suas declarações.

Em sua palavras:

“(...)
Nesse momento que estou esperando a minha esposa chega, passa o carro desse pessoal na frente da minha casa, um Golf branco, lembro bem, tinha um amassado ali no paralama, do meu lado, que ele passou o motorista do lado de lá e o pessoal do lado de cá, então ele passou na minha frente assim e tinha quatro pessoas dentro do carro.

Eu vi que os quatro ficaram, assim, pelo menos os dois da porta ficaram olhando para mim, né! Olharam, na verdade, foi pro carro do meu sogro, pelo que eu percebi, pelo que depois eu fui avaliar. (...)

E quando ela chegou até ela fechar o portão e tal, e o portão ir baixando, veio um deles correndo lá da esquina e entrou na minha garagem. Com a arma já em punho, gritando: “perdeu, perdeu” pro lado do meu filho, que o meu filho tinha acabado de descer do carro. Minha esposa ligou o carro, até ela fechar o portão, meu filho abriu a porta traseira ali, do lado do passageiro, né, atrás, e tava descendo. (...)

Ele entrou de encontro com o meu filho e nesse momento, eu tenho uma pitbull, né? (...) ai ela foi pra cima do Willian Patterson, entendeu? Gravei porque eu fiquei procurando ele a vida toda e eu sei que tá solto ainda, com tornozeleira, ela não tá cumprindo as medidas de outro processo. E aí ele assustou com a cachorra, né? A cachorra pulou em cima dele, ele voltou, o portão quase fechando, ele conseguiu... ele é magricelão conseguiu passar por baixo do portão ali e correu e o portão fechou é aquele susto né, todo mundo assustado tá porque eu vi a arma foi na minha frente tal eu tava na frente do carro meu filho atrás, mas tava no ritmo todo vi toda a cena e nesse momento eu já liguei porque tinha, não tem mais, acho que não tem mais no bairro. Tinha um vigilante que andava no bairro particular. (...)

Aí

eu fui n viatura da polícia até lá nesse bairro Campo Velho pra fazer o reconhecimento deles. Na hora que chegou eu já vi o carro, já sabia que era o carro que tava na minha casa. Eu lembro do paralama amassado. E... e já tinha.... tavam eles no muro, assim, todo, e o farol alto do carro iluminando eles, tal. Eu desci, estava muito nervoso, até perdi a paciência. Fui lá, olhei na cara deles e, na hora,

já sabia quem era o que entrou na minha casa. Naquele momento, eles falaram, beleza, agora tem que ir para a delegacia, já que se reconheceu aqui flagrante, vamos para a delegacia. (...) fiz o reconhecimento deles e tal.

O policial
Tiago Inácio Cardoso da Silva
narrou que recebeu, via COPOM, informações sobre o roubo e as características do veículo utilizado na fuga. Disse que o VW/Golf branco foi localizado e passou a ser seguido pela guarnição. Ao ser dada ordem de parada, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, sendo finalmente abordado. Afirmou que a vítima compareceu ao local e
reconheceu os indivíduos ainda ali
. Declarou que o grupo chegou a abrir a porta do veículo durante a fuga, em possível tentativa de descarte de objeto, mas que a arma de fogo não foi encontrada.

Já o policial
Felipe Silva Lemes
confirmou que o veículo abordado tinha as mesmas características informadas, inclusive um amassado visível. Disse que a vítima, ao ser levada à delegacia, reconheceu pelo menos um dos autores com segurança, embora não tenha podido afirmar a identificação de todos, já que apenas um desceu do veículo e os demais permaneceram no interior. Confirmou que houve tentativa de fuga e suspeita de descarte de objeto durante o trajeto.

O adolescente
Lucas Lima de Campos
, por sua vez, confirmou que estava no veículo junto com os demais envolvidos, Ailton, Wesley e Willian, e que permaneceram
juntos durante todo o percurso
. Negou envolvimento com o crime e disse que estavam apenas passeando e retornando de um lanche. Tentou afastar a narrativa da denúncia, mas reconheceu que estavam todos no carro no momento da abordagem.

Já
Wesley Pablo Barbosa de Oliveira
, interrogado, relatou que havia saído com os amigos para lanchar e que foi abordado pela polícia ao retornar. Confirmou que conduzia o veículo VW/Golf e que estavam presentes William, Ailton e o menor Lucas. Negou participação no crime, afirmou desconhecer o bairro Santa Cruz e que não houve fuga policial. Atribuiu a detenção à postura pregressa de William, que seria reincidente.

Por fim,
William Peterson da Costa Barbosa
(já falecido), negou envolvimento no roubo e alegou que estava retornando de um passeio com amigos e duas meninas, quando foi abordado pela polícia. Negou também ter sido reconhecido pela vítima, afirmando que esta estaria equivocada. Confirmou que os quatro estavam juntos no carro.

Cabe ressaltar que o recorrente Ailton da Silva Ferreira foi revel no processo e, como se observa dos depoimentos acima, a versão por ele apresentada em sede policial, no sentido de que estaria, no momento antes dos fatos, em passeio com amigos e duas garotas conhecidas apenas por apelidos “Bombom” e “Docinho”, carece de qualquer respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Ele alegou, em suma, que teriam ido lanchar no bairro Osmar Cabral e que, ao retornarem para casa, foram abordados pela polícia sem que nada de ilícito fosse encontrado, negando, por fim, qualquer participação sua ou de seus colegas na tentativa de roubo imputada.

No mesmo sentido, narra Wesley.

Entretanto, essa narrativa não se sustenta diante da firmeza e coerência dos depoimentos colhidos em juízo. A vítima foi clara e enfática ao relatar os fatos, descrevendo com riqueza de detalhes a abordagem sofrida e, especialmente, ao
reconhecer os autores
, inclusive apontando com segurança os ocupantes do veículo VW/Golf de cor branca, com destaque para um amassado visível, elemento que, posteriormente, foi confirmado pelos policiais militares.

As testemunhas policiais, por sua vez, corroboraram inteiramente a dinâmica fática, mencionando a tentativa de fuga do automóvel, a suspeita de descarte de objeto durante a perseguição e, sobretudo, o reconhecimento realizado pela vítima ainda no local da abordagem, confirmando a presença de Ailton e Wesley no veículo envolvido e sua vinculação ao delito.

Com efeito, é de destacar que todos os envolvidos apresentaram versões similares, afirmando que estavam juntos em uma lanchonete com duas garotas e que, após deixá-las, retornavam para casa quando foram abordados. Todavia, essa alegada sequência de eventos, por si só, não exclui a possibilidade de terem participado da tentativa de roubo em seguida, sobretudo considerando que o crime restou frustrado de imediato pela ação de um cão e que os autores/infratores empreenderam fuga rapidamente. A versão defensiva, portanto, não elide o conjunto robusto de provas que apontam para a coautoria do delito.

A alegação defensiva de que a vítima teria reconhecido apenas o acusado Willian na fase policial e que, por isso, devem os recorrentes ser absolvidos, não se sustenta, diante do conteúdo dos depoimentos judiciais. Em juízo, a vítima reiterou de forma clara e detalhada o reconhecimento dos envolvidos, demonstrando segurança em sua narrativa e relatando aspectos objetivos que corroboram sua versão, como a placa e o amassado do veículo, além de característica dos rapazes tal como “margrinho” outro “meio gordinho”, “rosto redondo”.

É natural que, diante do susto e do risco iminente à integridade de sua família, o reconhecimento inicial estivesse limitado, contudo, foi somente após o momento crítico, já em estado emocional mais equilibrado, que conseguiu avaliar melhor a situação e lembrar que os ocupantes do carro passaram observando o automóvel de seu sogro, como ele próprio relatou, o que reforçou sua certeza quanto à identificação dos agentes. Tal evolução na percepção da vítima é compatível com a dinâmica de crimes patrimoniais praticados sob ameaça e com emprego de arma de fogo, não havendo motivo para desacreditar de sua palavra, sobretudo diante da harmonia com as demais provas dos autos.

Dessa forma, consideradas as peculiaridades que conferem singularidade ao caso, conclui-se que o reconhecimento pessoal dos apelantes não configura elemento isolado ou frágil a ensejar dúvida razoável sobre eventual condenação de inocente. Ao contrário, tal reconhecimento encontra respaldo nas declarações firmes, coerentes e convergentes prestadas pela vítima acerca da dinâmica do crime e da atuação dos réus, mantidas de forma harmônica tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. Não foi apresentada qualquer prova capaz de demonstrar inconsistência nas versões ou eventual intenção de imputação falsa, o que permite afirmar, com segurança, a autoria delitiva atribuída aos apelantes.

Além disso, é de ressaltar, que, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

É oportuno destacar, ainda, a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais como meio de prova, que, não havendo nos autos qualquer indicativo de que os agentes estatais tenham agido com o propósito de incriminar injustamente os acusados, tampouco com a intenção de legitimar indevidamente suas ações funcionais, seus testemunhos revestem-se de plena credibilidade. Sendo coerentes, harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, como no presente caso, tais declarações são perfeitamente aptas a fundamentar a condenação penal.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Desta feita, as narrativas coesas e harmônicas da vítima, apresentadas nas duas fases da persecução penal, corroboradas pelos relatos dos policiais que atuou no caso, não deixam dúvidas de que
os apelantes
juntamente com
Willian e o adolescente Lucas,
com o mesmo propósito e divisão de tarefas, tentaram praticar roubo contra a vítima Nadson Jenezerlau, o que impede
o acolhimento do pleito absolutório
.

Exclusão das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Subsidiariamente, a defesa dos acuados requer o afastamento da causa de aumento de arma de fogo, fundamentada no argumento de que o inciso I do §2o do art. 157, do Código Penal foi revogado pela Lei n.o 13.654/2018. Invoca, ainda, o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
e o da
novatio legis in mellius
, que permite a aplicação retroativa apenas da lei mais benéfica ao réu.

Sem razão a defesa, haja vista que a referida lei não suprimiu a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, mas sim a transferiu para o § 2o-A do mesmo artigo, mantendo a previsão legal da referida agravante. Assim, a conduta praticada com emprego de arma de fogo continua sendo penalmente mais gravosa, nos termos da nova redação legal.

Ademais, tratando-se de crime ocorrido em 2016, aplica-se a lei vigente à época dos fatos, que previa expressamente a majorante no inciso I do § 2o, sendo, portanto, perfeitamente aplicável ao caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que há nos autos elementos suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam o uso da arma de fogo no momento da tentativa de subtração, conforme relatado de forma coesa pela vítima e corroborado pelos policiais que atuaram na ocorrência, sendo irrelevante, para tanto, a não apreensão do armamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como ocorreu neste caso.

Nesse sentido:

(...) As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.

2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça. (...) (AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022).

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada a arma de fogo, seu uso durante a prática delitiva restou evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelo depoimento da vítima, que confirmou ter sido abordada por um indivíduo, acompanhado de outros, portando arma de fogo que o advertiu “
perdeu, perdeu
”.

Oportuno ressaltar, ainda, que pouco importa se os apelantes eram quem efetivamente portavam o armamento, porquanto em crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Confere-se:

(...) No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) (...) (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023).

Nesse sentido esta eg. Terceira Câmara Criminal já decidiu:

“
O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
” (TJ-MT – Ap. Crminal: 10031650220238110050, Relator.: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024).

Logo, deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Do concurso de pessoas

Os apelantes alegam, ainda, que não restou demonstrada, nos autos, a existência de liame subjetivo entre os corréus, necessário à configuração do concurso de agentes, motivo pelo qual pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

Cabe, pois, assinalar, que, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal, “
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”, sendo irrelevante, para a caracterização do concurso de pessoas, a necessidade de prova da ligação subjetiva entre os agentes ou mesmo da divisão exata de tarefas ou da função desempenhada por cada agente, bastando a demonstração de pluralidade de agentes, identidade de desígnios e cooperação objetiva no evento criminoso.

No caso concreto, todos esses requisitos restaram suficientemente demonstrados.

Os acusados foram flagrados em conjunto, poucas horas após a tentativa de roubo, todos no mesmo veículo reconhecido pela vítima. Ademais, evidenciou-se que eles estavam juntos e tiveram participação ativa do ato delitivo, circunstância que denota ação concatenada, com comunhão de vontades e finalidade comum.

Não se exige, para a configuração do concurso de agentes, a formalização de um acordo prévio ou a prova documental da articulação delitiva. A prova da coautoria pode ser extraída da análise conjunta dos fatos, das circunstâncias do delito e da conduta posterior dos réus, como já sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria.

A permanência conjunta dos réus no veículo utilizado na ação criminosa, minutos após o ocorrido, somado ao reconhecido pela vítima, conduz à conclusão de que atuaram em unidade de desígnios, cooperando mutuamente na prática do delito.

Desse modo, não há que se falar em ausência de liame subjetivo ou insuficiência de provas quanto à colaboração entre os acusados. A relevância causal das condutas é manifesta, e o vínculo de cooperação é presumido da prática conjunta do ato criminoso.

Assim, diante da pluralidade de agentes, da identidade do crime praticado, da colaboração recíproca e do vínculo subjetivo entre os réus, reconhece-se a presença dos requisitos legais para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, devendo ser rejeitada a pretensão defensiva de seu afastamento.

Da redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa, no patamar máximo de dois terços

No que tange ao pedido subsidiário de redução da pena no patamar máximo de 2/3, em razão da tentativa, não se vislumbra amparo fático ou jurídico para seu acolhimento.

Observa-se que a defesa limitou-se a postular a aplicação da fração mais benéfica de forma genérica, sem apresentar fundamentos concretos extraídos dos autos que justifiquem tal medida. A jurisprudência consolidada e a doutrina dominante estabelecem que a fração de diminuição pela tentativa deve observar o grau de
iter criminis
percorrido, bem como a proximidade da consumação do delito.

No presente caso, conforme corretamente apontado na r. sentença, os agentes chegaram a invadir a residência da vítima com arma em punho, anunciando o assalto e colocando os moradores em situação de grave risco, sendo a ação frustrada apenas pela reação de um animal da família. Tal circunstância demonstra o elevado grau de execução do crime, que apenas não se consumou por fator externo à vontade dos agentes.

Assim, a fração de 1/3 aplicada na origem revela-se proporcional, razoável e compatível com o desenvolvimento dos atos executórios, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada pelos acusados e, em consonância com o Parquet,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos réus Ailton da Silva Ferreira e Wesley Pablo Barbosa de Oliveira, pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1o, todos do Código Penal.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Ailton da Silva Ferreira e Wesley Pablo Barbosa de Oliveira, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025